Tribunal: STF
Processo: Pet 4673
Classe: Pet
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-25
Data de publicação: 2009-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. MANDADO DE 
   SEGURANÇA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL 
   NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI N. 
   12.016/09.
1.	Não há fundamento legal para a interposição de 
   agravo de instrumento diretamente nesta Corte contra decisão de 
   Juiz de primeiro grau que indefere petição inicial de mandado de 
   segurança.
2.	Indeferida liminarmente a petição inicial pelo 
   Juiz de primeiro grau, cabe recurso de apelação, que será julgado 
   pelo tribunal ao qual vinculado o magistrado. Em se tratando de 
   mandado de segurança de competência originária de tribunal local, 
   contra a decisão do relator cabe o recurso de agravo, que será 
   julgado pelo órgão definido no respectivo regimento interno como 
   competente para tanto [artigo 10, § 1º da Lei n. 
   12.016/09].
3.	Agravo regimental a que se nega provimento.